Tribunal: TJDFT
Processo: 0741563-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RELATIVA. MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO CONHECIDO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. COMPETÊNCIA DECLINADA. RECURSO DESPROVIDO.
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual foi declinada a competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Luziânia/GO em ação de execução fundada em contrato de confissão de dívida, com cláusula de eleição de foro em Brasília/DF. 1.1. O juízo de origem reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro e declarou-se incompetente, declinando da competência para o foro de Luziânia/GO. 1.2. O agravante/ exequente sustenta que o foro eleito é válido, pois o executado é domiciliado em Brasília/DF, conforme indicado na petição inicial.
2. Embora decisões sobre competência não estejam previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, a jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1704520/MT), admite mitigação do referido rol quando se puder definir urgência decorrente da inutilidade do julgamento em apelação. Exata hipótese dos autos.
3. Competência para execução de título extrajudicial é relativa e concorrente, podendo o exequente escolher entre o foro do domicílio do executado, o foro de eleição ou o foro da situação dos bens, conforme art. 781, I do CPC. 3.1. A cláusula de eleição de foro deve observar os requisitos do art. 63, §1o do CPC, com redação dada pela Lei 14.879/2024, exigindo pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação. 3.2. O foro eleito (Brasília/DF) não guarda relação com o domicílio das partes, nem com o local do cumprimento da obrigação, a qual se refere a débitos condominiais de imóvel situado em Luziânia/GO. 3.3. O endereço indicado como domicílio do executado não corresponde à sua residência, sendo insuficiente para validar a cláusula de eleição de foro.
4. Escolha aleatória de foro configura prática abusiva e autoriza a declinação de competência de ofício (art. 63, §5o do CPC).
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.